Tribunal: STF
Processo: ARE 1421849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 22) interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, em 11.04.2023 (eDOC 23), contra a decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 20):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO DER/RN A EXECUTAREM DIVERSAS OBRAS NAS RODOVIAS RN 085 E 086, INCLUINDO REFORMAS DE PONTES, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. ATO DISCRICIONÁRIO DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELO PODER LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPOR AO EXECUTIVO OBRIGAÇÃO NÃO ESTIPULADA EM LEI. AUTONOMIA DO PODER LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO. APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO. ATO PRÓPRIO E INERENTE AO PODER LEGISLATIVO. 2. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO DER/RN A IMPLEMENTAREM AS SINALIZAÇÕES NECESSÁRIAS EM TODO O TRECHO COMPREENDIDO NO TERRITÓRIO DA COMARCA DE PARELHAS/RN, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E ADEQUADAS ÀS PECULIARIDADES LOCAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ESTIPULADA NOS ARTIGOS 80, CAPUT E § 1º E 88 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 3. CONDENAÇÃO DA COSERN A REMOVER OS POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTES NAS MARGENS DA RODOVIA PARA UMA DISTÂNCIA CONSIDERADA SEGURA OU PARA PONTOS FORA DA ÁREA NÃO EDIFICÁVEL (QUINZE METROS). OBRIGAÇÃO SOMENTE EXIGIDA QUANDO HOUVER O ALARGAMENTO DA ESTRADA/CONSTRUÇÃO DO ACOSTAMENTO COM A DEFINIÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO POR PARTE DO DER. 4. PROVIMENTO DO APELO DA COSERN. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA E DAS APELAÇÕES DO ESTADO E DO DER/RN.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se, que “a violação ao referido dispositivo ocorreu em razão de a decisão colegiada ter conferido interpretação jurídica manifestamente diversa daquela atribuída pelo Pretório Excelso”.



    Defende-se que quando do julgamento da ADPF 45, esta Corte “passou a adotar o entendimento no sentido da possibilidade de implementação, pelo Judiciário, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso implique em afronta à separação de poderes” (eDOC 9, p. 5). 



    A Vice-Presidência do TJ/RN inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 13, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 3-5):



    “Ainda que o Ministério Público tenha comprovado a necessidade de obras e reformas nas Rodovias RN 085 e 086, não cabe ao Poder Judiciário determinar sua realização sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes. Trata-se de política pública que deve ser executada por ato discricionário de iniciativa do Poder Executivo, mediante prévia aprovação orçamentária pelo Poder Legislativo. 



    A obrigação pretendida importa em vincular a Assembleia Legislativa a aprovar o orçamento necessário a realizar as obras nas rodovias. Tal vinculação não pode ser admitida, tendo em vista que o Poder Legislativo tem autonomia para não aprovar gastos de iniciativa até mesmo do Executivo. O Poder Judiciário não detém competência para determinar o quê o Poder Legislativo deve aprovar. A autonomia do Poder Legislativo não pode ser violada. A aprovação do orçamento é ato próprio e inerente ao Poder Legislativo. 



    Ademais, cabe ao Poder Executivo eleger as políticas públicas prioritárias à população, sendo discricionariedade dele eleger se a reforma e o alargamento de determinada rodovia ou ponte é prioritária. Ao contrário do que entendeu a sentença, é descabida a ingerência do Poder Judiciário nessa esfera, já que não se trata de obrigação estipulada em lei. Como dito, as medidas pretendidas apresentam consequências administrativas e orçamentárias, necessitando de planejamento adequado, com avaliação da conveniência e oportunidade da Administração. 



    (...)



    A obrigação de sinalização adequada das rodovias está devidamente estipulada na Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), nos seguintes termos:



    (...)



    Por se tratar de obrigação legal, deve ser mantida a sentença na parte que condenou o Estado e o DER/RN a implementarem as sinalizações horizontal e vertical catadióptricas (com reflexão e refração da luz) em todo o trecho compreendido no território da Comarca de Parelhas, de acordo com as normas técnicas e adequadas às peculiaridades locais. 



    Por fim, afastada a condenação do Estado e do DER/RN de construírem acostamento nos trechos das rodovias RN 085 e 086, descabida a condenação da COSERN em remover os postes de energia elétrica existentes nas margens da rodovia para uma distância considerada segura, ou para pontos fora da área não edificável (quinze metros).



    É que, conforme argumentado pela concessionária de energia, o Decreto 84.398/80 assegura a utilização da faixa de domínio das rodovias para implantar linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica, de forma que a remoção dos postes pela COSERN somente poderá ser exigida quando houver o alargamento da estrada/construção do acostamento, com a definição da faixa de domínio público por parte do DER. 



    Ante o exposto, voto por prover o apelo da COSERN e prover parcialmente a remessa necessária e as apelações do o Estado e DER/RN, mantendo a sentença apenas na parte que os condenou a implementarem as sinalizações horizontal e vertical catadióptricas (com reflexão e refração da luz) em todo o trecho compreendido no território da Comarca de Parelhas, de acordo com as normas técnicas e adequadas às peculiaridades locais.”



    Esta Corte já se manifestou no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE TRECHO DE RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1370996 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    Ocorre que, no caso concreto, como se depreende dos fundamentos elencados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação aplicável à espécie (Lei nº 9.503/1997 e Decreto 84.398/1980). 



    Dessa forma, resta demonstrada que a ofensa constitucional, se existisse, se daria de forma indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.050.366-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.100.338-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Nas razões recursais, sustenta o Recorrente, em suma, que a análise da alegada afronta à Constituição prescinde do exame de fatos e provas e da análise de legislação local, nestes termos (eDOC 22, p. 3-4):



    “No que tange à aplicação da Súmula 279, tem-se que in casu não se pretende revolver fatos e provas, pois a causa de pedir recursal parte das premissas fáticas consignadas na sentença e no v. acórdão, para então comprovar a inadequação subsuntiva levada a efeito pela instância a quo. 



    Com efeito, o que se tenciona no recurso é o reconhecimento do equívoco cometido pela Corte de origem, haja vista que, ao reformar a sentença que condenou o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM à obrigação de promover reparações nas Rodovias RN 085 e 086, com fundamento em suposta afronta à Separação dos Poderes, o Tribunal a quo conferiu interpretação jurídica diversa da perfilhada por esta Corte (ADPF 45) quanto à possibilidade de implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que se caracterize ofensa ao citado postulado”.



    Para demonstrar o alegado transcreve, o Agravante, os seguintes trechos da sentença (eDOC 22, p. 3):



    “Compulsando os elementos probatórios coligidos aos autos, as fotos constantes no anexo do Parecer Técnico (fls. 59/69) e nas mídias de fls. 428-v e 503 comprovam o péssimo estado em que as rodovias se encontram, ocasionando a insegurança daqueles que a utilizam, inclusive com risco a integridade física dos indivíduos que transitam nos trechos deteriorados. Nessa esteira, as imagens colacionadas ao caderno processual corroboram com a narração fática da peça vestibular, demonstrando a situação calamitosa de conservação das vias, as quais apresentam diversos buracos, rachaduras, vegetação invadindo o acostamento, pontes estreitas e com falhas estruturais. Além de a pista ser estreita, não existe acostamento no local na maior parte do percurso e este, quando existente, está tomado pela vegetação, o que propicia a ocorrência de diversos acidentes de trânsito”.



    Afirma, ainda, que o Tribunal de origem afastou a obrigação de fazer determinada pelo juiz sentenciante, sob o argumento de que tal medida afrontaria o Princípio da Separação dos Poderes. 



    Conclui, então, que é “evidente que basta ao julgador partir dos fatos incontestes reconhecidos pelas instâncias ordinárias para reconhecer o estado de má conservação das Rodovias RN 085 e 086” (eDOC 22, p. 4). 



    Quanto ao fundamento relativo à incidência da Súmula 280 do STF, aduz que, no recurso extraordinário, ficou demonstrada “a existência de repercussão geral da matéria e a violação direta ao artigo 2º da C.F, dada a interpretação jurídica diversa da perfilhada por esta Corte quanto à possibilidade de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, sem que se caracterize afronta à Separação de Poderes, inaplicável o citado óbice à espécie” (eDOC 22, p. 5). 



    A parte agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante. 



    De fato, para se concluir, na hipótese, pela excepcionalidade da situação sob exame e pela omissão do Estado na efetivação de políticas públicas, não há necessidade de revolvimento de fatos e provas ou de análise de legislação infraconstitucional local, uma vez que a sentença, a qual foi reformada, em parte, pelo TJ/RN, decidiu a causa com amparo na Constituição Federal, ao entender que não houve ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, no caso concreto, e em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema em questão. 



    Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental para afastar os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, apontados pela decisão ora recorrida. 



    Com efeito, o juiz sentenciante asseverou (eDOC 4, p. 5):



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai neste sentido de permitir que o Poder Judiciário assegure políticas previstas, de forma específica e concreta, na Constituição ou nas leis (Latu Sensu) diante da omissão dos poderes competentes, vejamos:



    (...)



    A presente demanda versa sobre o direito social ao transporte e à segurança e o direito fundamental à vida que, em última análise, são direitos decorrentes do princípio norteador de nosso ordenamento jurídico: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB). Tais direitos já estão consagrados na Constituição Federal de 1988, conforme se extrai dos dispositivos constitucionais abaixo:



     (...)



    Deve-se considerar, ainda, que a Lei Maior determina, em seu art. 144, que o Estado tem o dever de garantir a segurança pública, buscando à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, incluindo-se nesse conceito o de “segurança viária”, o qual engloba a engenharia de trânsito:



    (....)



    Desse modo, a partir da leitura dos dispositivos constitucionais acima, verifica-se que é assegurado aos indivíduos o direito à segurança viária. Assim, o Estado (de maneiro ampla, nos três níveis) deve efetivar o direito a um serviço público de qualidade, garantindo aos usuários o direito à mobilidade de forma segura e eficaz. Portanto, não se está exigindo do poder público nada mais do que cumprimento com sua obrigação constitucional e legal de prestar serviço de trânsito com qualidade de maneira universal e integral.



    (....)



    Feitas estas breves considerações, passo a analisar a presente demanda. NO caso em comento, observa-se que a situação de manutenção e de sinalização das Rodovias Estaduais RN 085 e RN 086 não corresponde aos pressupostos de segurança de trânsito e de sinalização previstos na Constituição Federal e no Código de Trânsito Brasileiro, o que leva a concluir que houve omissão do Estado do RN e do DER/RN em fornecer as condições seguras de tráfego nas rodovias supramencionadas. 



    Compulsando os elementos probatórios coligidos aos autos, as fotos constantes no anexo do Parecer Técnico (fls. 59/69) e nas mídias de fls. 428-v e 503) comprovam o péssimo estado em que as rodovias se encontram, ocasionando a insegurança daqueles que a utilizam, inclusive com risco a integridade físcia dos indivíduos que transitam nos trechos deteriorados. 



    Nessa esteira, as imagens colacionadas ao caderno processual corroboram com a narração fática a peça vestibular, demonstrando a situação calamitosa de conservação das vias, as quais apresentam diversos buracos, rachaduras, vegetação invadindo o acostamento, postes estreitas e com falhas estruturais. Além de a pista ser estreita, não existe acostamento no local na maior parte do percurso e este, quando existente, está tomado pela vegetação, o que propicia a ocorrência de diversos acidentes de trânsito. 



    Outrossim, conforme o Parecer Técnico de fls. 52/58, no trecho em análise não foram encontradas nenhum tipo de sinalização vertical. Quanto à sinalização horizontal, quando encontrada, estava bastante danificada, impossibilitando a sua visualização. Tal fato torna ainda mais provável que os abalroamentos aconteçam. 



    Foram constatadas, ainda, pontes com largura insuficiente para permitir a circulação simultânea, em sentidos contrários, de veículos automotores, revelando um alto risco ao trafego. Nessa senda, as pontes encontram-se desprovidas de sinalização e de uma proteção mínima, tendo em vista que as muretas de proteção estão deterioradas, ou seja, a segurança dos condutores e passageiros que ali trafegam está claramente comprometida. 



    (...)



    No mesmo sentido, pode ser citado o termo de inspeção pessoal às fls. 73/74, no qual o próprio DER concordou com a gravidade da situação, bem como se comprometeu em enviar ao Ministério Público estudo técnico para iniciar a correção das irregularidades, o que tudo indica que não aconteceu.



    Corroborando com a obrigação do réu em garantir a conservação da estrada e resguardar a segurança dos cidadãos, vejam-se as seguintes decisões:



    (...) 



    Diante dessas considerações, podemos afirmar que não estamos a frente de uma intromissão indevida do Judiciário em outras esferas, vez que a prestação ora pugnada é fruto de um compromisso do Constituinte e do Legislador ordinário para com os cidadãos brasileiros, o qual não podendo ser encarado com meras promessas vãs desprovidas de juridicidade”. (grifos nossos)



    Por sua vez, o Tribunal de origem, apesar de constatar a ocorrência da necessidade de realização das obras e reformas nas rodovias mencionados e da demonstração da situação excepcional, entendeu que se trata “de política pública que deve ser executada por ato discricionário de iniciativa do Poder Executivo, mediante prévia aprovação orçamentária do Poder Legislativo” (eDOC 8, p. 3), em contrariedade à orientação deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que, no caso concreto, cabível é a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.043.740-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.6.2018. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. PODER PÚBLICO. OMISSÃO. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. AUSÊNCIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. GARANTIA. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo” (ARE 1.086.093-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.04.2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Obras de reparo e conservação nas rodovias BR 116 e BR 285. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE 1.099.727-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.102019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 826.254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    Quanto ao fundamento relativo à necessidade de previsão orçamentária, aponto os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.341.284-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 768.825-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.08.2014). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 08.10.2020). 



    Extraio, ainda, do voto condutor do aresto proferido no ARE 1.197.779-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019, os seguintes fragmentos: 



    “Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Tratando-se de típico direito de prestação positiva, a proteção à vida e à segurança – que compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República – tem por fundamento regra constitucional cuja densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o Poder Público disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial. 



    (...) 



    Tenho para mim, desse modo, presente tal contexto, que o Estado – que deve zelar pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (CF, art. 144, “caput”) – não poderá demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhe foi outorgado pela Constituição, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes estatais, cujas opções, tratando-se da prestação de serviços de natureza social, não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desses direitos básicos de índole social”. 



    Ademais, no caso, não se sustenta o fundamento do acórdão recorrido quando à necessidade de prévia dotação orçamentária, pois a situação retratada nos autos não é recente, conforme relatado na sentença, a “Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio grande do Norte, através do Setor de Engenharia, elaborou o Parecer Técnico que fundamentou a Recomendação nº 002/2005 remetida à Governadora do Estado, ao Diretor do DER/RN, aos Prefeitos de Parelhas, Santana do Seridó e Equador e ao Presidente da COSERN. Tal laudo técnico constatou diversas irregularidades existentes nas estradas de rodagem das referidas rodovias” (eDOC 4, p. 1). 



    A propósito, destaco os seguintes fragmentos do voto condutor proferido no julgamento do RE 1.335.550-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.03.2022:  



    “o prazo máximo de vinte e quatro meses para conclusão do processo administrativo, como concluiu o Tribunal de origem, abrange exercícios financeiros completos, não configurando ofensa aos dispositivos constitucionais sobre orçamento público, a impedir a regular programação orçamentária e financeira da Administração Pública federal.



    (...)



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 553.710, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou ser possível estipular prazo para cumprimento de obrigações constitucionais impostas à Administração Pública e concluiu que, ‘na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte’ ” (DJe 31.8.2017). 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 2º e 317, § 2º, do RISTF, acolhendo as razões do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, do CPC, “para restabelecer a sentença que condenou o Estado do Rio Grande do Norte e o Departamento de Estradas de Rodagem a promoverem reparações nas Rodovias RN 085 e 086”, conforme requerido no apelo extremo (eDOC 9, p. 8), inclusive em relação às custas pela COSERN, sem honorários (eDOC 4, p. 14). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente